Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA DO DEVEDOR. NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DÉBITO DEVIDO. BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A manifestação da apelante deve ser recebida como contestação, uma vez que o seu objetivo era impugnar as alegações do autor. Portanto, não há que se falar em revelia do réu.
2. O proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento (artigo 3o, Decreto-Lei 911/1969).
3. Na hipótese, o autor instruiu a ação com os documentos necessários: contrato de alienação fiduciária em garantia e a notificação extrajudicial, razão pela qual a medida liminar foi concedida pelo Juízo.
4. As certidões do Oficial de Justiça gozam de fé pública, uma vez que atestam a veracidade dos atos que subscrevem no exercício do seu ofício. Não houve qualquer irregularidade no mandado cumprido pelo oficial de justiça. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.